Tribunal: TJDFT
Processo: 0717108-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717108-94.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JEFERSON GOMES DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO ADEQUADA. 3/5. NOCIVIDADE E QUANTIDADE DA DROGA (COCAÍNA). I - Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. A jurisprudência nesse sentido foi reafirmada pelo STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral (RE no 597270 RG-QO/RS) . II - A nocividade e quantidade da droga apreendida pode ser utilizada para modular a fração redutora da pena em razão do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD, desde que não o tenha sido na primeira fase da dosimetria. Precedentes. III - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006 ao utilizar os vetores da quantidade e natureza do entorpecente na terceira fase dosimétrica para modular a fração de redução, pois deveria ter utilizado somente na primeira fase, das circunstâncias judiciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Na hipótese dos autos, considerando a natureza altamente nociva da substância apreendida, em quantidade que não pode ser considerada ínfima – 49 porções de cocaína com massa líquida de 20,16g (vinte gramas e dezesseis centigramas) –, adequada a fração de 3/5 (três quintos) aplicada na sentença, motivo pelo qual mantenho a pena definitiva a ser cumprida pelo réu JEFERSON GOMES DE ARAÚJO em 2 (dois) anos de reclusão, mais o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, à menor razão legal” (ID 39573429), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ao afirmar que “O entendimento pacificado pela jurisprudência é de que não havendo qualquer indicação legal acerca do critério a ser utilizado para redução da pena em razão do privilégio, a natureza e ou a quantidade da droga, a depender do caso concreto, podem ser servir como parâmetro, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria” (ID 39573429), a turma julgadora encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PLEITO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A atual jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o vetor natureza e quantidade das drogas, embora deva ser necessariamente considerado na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, pode ser utilizado de forma supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3o do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, quando conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. II - No caso, o eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões pelas quais concluiu que as circunstâncias do caso concreto, especialmente a quantidade e a variedade dos entorpecentes, a forma como estavam acondicionados e escondidos, bem como a apreensão de dinheiro em espécie, quando devidamente conjugadas, caracterizaram seguramente a dedicação do agravante à atividade criminosa, fundamento apto a embasar o afastamento da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado e que não pode ser revisto na presente instância. III - Com efeito, sobre o tema, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.208.409/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.) Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025